Tribunal: STF
Processo: RE 566198
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-29
Data de publicação: 2007-11-29

Ementa:
EMENTA: Recusa do recurso extraordinário pela não transcendência do interesse das partes, sendo, ainda, a matéria relativa ao desvio de finalidade do decreto de desapropriação restrita ao caso concreto, não tendo qualquer repercussão que se possa caracterizar como geral.